Tribunal: STF
Processo: RE 263010
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
EMENTA: CRIME PRATICADO POR ÍNDIO CONTRA ÍNDIA. DECLINAÇÃO
DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.
109, INC. XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Os crimes cometidos por silvícolas ou contra silvícolas,
não configurando disputa sobre direitos indígenas e nem, tampouco,
infrações praticadas em detrimento de bens e interesse da União ou
de suas autarquias e empresas públicas, não se inserem na
competência privativa da Justiça Federal (CF, art. 109, inc. XI).
Recurso não conhecido.